Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-20.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001526-20.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINES APARECIDA PERMONIAN - CPF: 018.482.711-66 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NILTON NISHIOKA - CPF: 018.743.438-70 (RECORRIDO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFÍCIO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001526-20.2019.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):

MARINES

APARECIDA PERMONIAN

Recorrido(s):

MUNICÍPIO

DE ALTA FLORESTA

NILTON NISHIOKA (médico)

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
RESPONSABILIDADE
CIVIL – ALEGAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO A TRATAMENTO NÃO COBERTO PELO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda reparação civil, diante da Autora ter sido supostamente “enganada” pelo médico que a atendeu pelo SUS, o qual a teria encaminhado para consulta com médico especialista na cidade de Curitiba, tendo em vista que o tratamento para sua moléstia, recomendado por este médico, seria coberto pelo SUS.

Em análise aos autos, entendo que não houve comprovação de que a mesma foi “enganada” sobre a cobertura do tratamento almejado pelo SUS. Conforme consta da sentença “
nada restou provado de que fora ludibriada ou enganada pelos agentes públicos, aliás, esses procederam de maneira cordial ao argumentar que infelizmente nosso sistema público de saúde é deficitário e orientando a buscar soluções alternativas como tratamento particular.”

Por fim, os tratamentos e procedimentos disponibilizados pelo SUS são listados e públicos, não havendo que se falar em responsabilidade do Município ou do médico, de onde existe a lista publicada pelo órgão do que se tem ou não cobertura, sendo desnecessária qualquer ilação de audiência de instrução.

INSTADO A SE MANIFESTAR – EM SESSÃO DE JULGAMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO-
Opinou pela sua não intervenção, nos moldes do parecer de movimento 42039469.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020